Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO VERIFICADO. CRIME PERMANENTE. DESÍGNOS AUTÔNOMOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas com participação de menor de idade (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) verificar se houve violação de domicilio, c) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; c) verificar se a conduta do réu se caracteriza posse de entorpecente para uso próprio; d) verificar se o crime praticado pelo réu é permanente e se haveria a imputação de somente um crime; e) verificar se há possibilidade de aplicar o redutor de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, cabível a manutenção da condenação do réu.
4. Evidenciado que a ré se encontrava em flagrante delito de tráfico de drogas, cabível a entrada em seu domicílio pela força policial, sem autorização, a fim de prendê-lo.
5. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de efetivo prejuízo.
6. Verificado que a ré forneceu a um adolescente, por duas vezes, drogas para difusão ilícita, não há que se cogitar em crime permanente, mas sim em desígnios autônomos, os quais devem ser avaliados separadamente, a fim de as penas serem somadas ao final.
7. Comprovado nos autos que a ré se dedicava a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
8. Não há que se cogitar em armazenamento da droga para uso próprio, se evidenciado que a ré realizava a difusão ilícita do entorpecente, por meio de terceiros.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.